Tribunal: STF
Processo: HC 75615
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Inexistência, no caso, de nulidade por não ter sido dada
ao paciente a oportunidade da transação penal prevista no artigo 76
da Lei 9.099/95, porquanto, por haver ele sido anteriormente
condenado, pela prática de crimes, a pena privativa de liberdade por
sentença definitiva, não era tal transação objetivamente cabível em
face do disposto no inciso I do § 2º do referido dispositivo legal.
- Não-ocorrência da alegação de prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
"Habeas corpus" indeferido, cassada a liminar concedida, e
determinada a devolução, à origem, dos autos da ação penal
apensados.